Tribunal: STF
Processo: AI 624331
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-02-09
Data de publicação: 2007-02-09

Ementa:
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2.
   Ausência no traslado de peça obrigatória na formação do agravo de
   instrumento, com aplicação das disposições previstas no § 1º do
   art. 544 do CPC e na Súmula STF nº 288.
3.  Agravo regimental
   improvido.